Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-30.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016251-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), CAROLINE SOUSA DE ARAUJO - CPF: 039.379.531-40 (PACIENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO - CPF: 032.534.791-37 (ADVOGADO), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO - CPF: 032.534.791-37 (IMPETRANTE), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. W. D. S. L. - CPF: 070.352.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), L. A. D. A. - CPF: 113.203.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO), T. J. F. F. - CPF: 098.347.421-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE SOUSA DE ARAUJO
IMPETRANTE: THIAGO ANDRE DOS SANTOS, EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO, ELAINE DE LARA WOITOVIZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NEGATIVA DE AUTORIA -INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÕES QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
-
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSES PONTOS -PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS - HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Não se vislumbra, no caso, irregularidade na decretação da prisão preventiva.
Fumus comissi delicti e periculum libertatis
demonstrados. Inexistência de constrangimento ilegal.

Contudo, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva carcerária pela prisão domiciliar. Precedente.

“(...) É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial
(arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância
" (art. 14, § 1º). (...) (HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016251-30.2022.8.11.0000

PACIENTE: CAROLINE SOUSA DE ARAUJO
IMPETRANTE: THIAGO ANDRE DOS SANTOS, EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO, ELAINE DE LARA WOITOVIZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Thiago André Dos Santos e outros em favor de
CAROLINE SOUSA DE ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos artigo 33,
caput
e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06.

Aduz que a substância entorpecente encontrada na busca domiciliar não lhe pertence. Alega que houve violação de domicílio, pois ausente fundadas suspeitas, de forma que resta plenamente caracterizada a ilicitude das provas que resultou na prisão da paciente.

Argumenta que a paciente é genitora de 2 crianças com menos de 12 anos, e que em relação ao menor de 05 (cinco) anos de idade, é a mantenedora e responsável sendo a criança totalmente dependente da paciente.

Sustenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois inexiste risco de periculosidade da Paciente, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, pleiteia, seja a paciente, liminarmente, restituída a liberdade, com a revogação/relaxamento da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id
.
139485194.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 140663223.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 142139167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE SOUSA DE ARAUJO
IMPETRANTE: THIAGO ANDRE DOS SANTOS, EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO, ELAINE DE LARA WOITOVIZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva, pois não estariam presentes os requisitos da prisão cautelar, bem como alegam violação de domicílio e subsidiariamente a prisão domiciliar.

Em relação à prisão preventiva verifico que o juízo singular ao impor a prisão preventiva da paciente apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo pela
reiteração delitiva
, consoante fragmento da decisão:

“(...)

Incumbe-me deixar registrado que em consulta aos antecedentes criminais da autuada, verifica-se que ela possui distribuído em seu desfavor a ação penal nº 0001611-72.2019.811.0023, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cumprindo liberdade provisória fixadas na APF em maio de 2019, além de ser investigada nos autos de inquérito policial nº 7544-09.2018.811.0040, pela suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que a indiciada insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas e a fixação de medidas cautelares diversas da prisão são ineficientes para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte da requerida, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivídua que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública."

Quanto à alegação de negativa de autoria, ao argumento de que a paciente não teria ciência dos entorpecentes, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Por outro lado, no tocante à alegação de ilegalidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão dos policiais no domicílio da paciente sem autorização legal, ressalta-se que,
a princípio
, havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais na residência.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, na versão do depoimento do Policial Militar - JACKSON DA SILVA MARTINS - o ingresso no domicílio teria sido realizado após a detenção de dois usuários de entorpecentes juntamente com o companheiro da paciente em frente a sua residência, os quais teriam declinado que iriam adquirir substância entorpecente com a paciente, o que ensejaria situação de fundada suspeita. Em continuidade à diligência, foi realizada a busca no domicílio da paciente, onde foram encontrados os produtos ilícitos, [PASTA BASE DE COCAÍNA: 03 (três) unidades] - [MACONHA: 08 (oito) unidades] – [COCAÍNA: 01 (uma) unidade], resultando na prisão em flagrante da paciente.

Além do mais, há divergência de versões quanto ao flagrante e posterior ingresso no domicílio, de forma que cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois não há uma única versão dos fatos,
ainda que mínimas.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Com respeito ao tópico da prisão domiciliar, alegando que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos, sendo uma de 05 (cinco) anos totalmente dependente de seus cuidados, assim registrou o Magistrado ao indeferir a pretensão:

“(...) Ressalta-se que a indiciada possui
dois filhos menores
de 12 anos, sendo que um está aos cuidados da avó paterna na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Pois bem, no presente caso a concessão de prisão domiciliar a ela mostra-se incoerente, sendo que a concessão da medida estaria expondo as crianças a risco não tolerado pelo ordenamento jurídico, visto que os entorpecentes eram comercializado na residência do casal
, sendo as substâncias mantidas em vários locais em que o infante poderia ter acesso/contato as drogas (guarda-roupa, micro-ondas, sobre a mesa e etc.). (...)

Na hipótese, são idôneos os elementos descritos para manter a prisão preventiva, entretanto, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, proferido em 20/2/2018, que concedeu habeas corpus coletivo
"para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição"
(Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018.

Na ocasião, foram excetuados os casos de crimes praticados
a) mediante violência ou grave ameaça; b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nos termos do inciso V do art. 318 do CPP, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12 anos de idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar.

Ademais, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Assim, a utilização do verbo
"será"
permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal –
prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente
–, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2. São idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de mais de 3 kg de cocaína em poder da acusada, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema.

3. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é
empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância"
(art. 14, § 1º).

5. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, ante a ausência de menção a elementos concretos dos autos que evidenciem não ser recomendável o convívio da acusada com a criança, bem como o fato de os delitos imputados à paciente - tráfico de drogas e uso de documento falso - não haverem sido cometidos com violência ou grave ameaça, tampouco contra sua filha.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

(HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada mencionou o fato de o ilícito ter sido perpetrado na própria residência da paciente, de forma que a conduta seria perniciosa ao convívio familiar.

Contudo, em decisão de acompanhamento da ordem concedida nos autos do HC n. 143.641/SP, pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC n. 143.641, Rel.Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em processo eletrônico DJe-228 divulg. 25/10/2018, public. 26/10/2018).

No mesmo sentido, tem sido a recente jurisprudência do STJ no (AgRg no HC n. 747.260/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe
de 1/7/2022.)

Assim, entendo ser adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido, e não houve
circunstância excepcionalíssima ao ponto de afastar a prisão domiciliar.

Por tais razões, em dissonância com o parecer Ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus,
para substituir a prisão preventiva da paciente
CAROLINE SOUSA DE ARAUJO
, por prisão domiciliar, concomitantemente com a aplicação da medida cautelar prevista no inciso IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do CPP, que ficarão a cargo do Juízo singular.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outra razão a paciente não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022